Tribunal: STF
Processo: RE 91388
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
Julgamento antecipado da lide. Questão de fato e de direito. Prova (relevância). Execução por título extrajudicial.
Impossibilidade do julgamento antecipado da lide quando a questão é de fato e de direito, e a prova depende da produção em audiência, tempestivamente requerida. Recurso extraordinário conhecido e provido.